Tribunal: TJDFT
Processo: 0736637-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736637-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIAN DA ROCHA SILVA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucian da Rocha Silva Junior contra a r. decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível n. 0710921-77.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão Id. 75734407 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. O Agravante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assegurado (Id. 76905255). Decido. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o Agravo de Instrumento Id. 75686365 não deve ser conhecido, por falta de recolhimento do preparo recursal. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e sua falta obsta o seu conhecimento. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso é deserto, razão pela qual não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora